Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007967-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCOS CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 033.400.281-84 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE RODRIGUES CARDOSO - CPF: 995.408.601-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
FORMA DE EXECUÇÃO DA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL NÃO EXTRAPOLADOS - PREMISSA DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA- JULGADO DO TJMT - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM SUA RESIDÊNCIA APÓS A PRÁTICA DO CRIME -
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA ELIDIDA - PREMISSA DO STF - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS
VALORADAS - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PRISÃO PREVENTIVA DESCONSTITUÍDA -

GRAU DE PARENTESCO - NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

‘A mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção

em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.’
(CUNHA, Rogério Sanches. Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3a edição, pág. 157)

“Fundada a prisão preventiva do paciente tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a concessão da liberdade colocará em risco a ordem pública ou que há risco concreto da prática de novos crimes, resta configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a sua soltura. Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC no 93257/2015)

A possibilidade de evasão do distrito da culpa - seja para evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu (STF, HC no 92751).

A suposta tentativa de homicídio mediante disparo de arma de fogo interrompida por terceira pessoa, o grau de parentesco entre os envolvidos [vítima tia do paciente] e a necessidade de proteger a integridade física da vítima recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas,
pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os direitos do paciente com a manutenção da ordem pública. (STJ, HC no 352.036/PA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007967-04.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

WENDEL RENATO CRUZ - DEF. PÚBLLICO

PACIENTE(S):

MARCOS CHAGAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS CHAGAS DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 141301), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio -
art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 39050459).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas
“em argumentos genéricos e abstratos”
; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o
“relaxamento”
da prisão preventiva (ID 39067477), com documentos (ID

39050455/ID 3050455).

O pedido liminar foi deferido em parte para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 39495462).

O Juízo singular prestou informações (ID 39663965).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio, na forma tentada - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis não são suficientes por si sós, para elidir a prisão - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 40224958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 39495462)
, foi desconstituída a prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual,
sem indicar o ato supostamente praticado pelo paciente que justifique substancialmente a custódia cautelar.

A forma de execução da suposta tentativa de homicídio [vítima ‘Janete’ teria sido atingida por um disparo de arma de fogo no braço] não extrapola os elementos próprios do tipo penal (STJ, RHC no 67.556/RJ, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016)

Destaca-se lição do Prof. Rogério Sanches Cunha:

‘A mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção

em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.’ (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3a edição, pág. 157)

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

‘Fundada a prisão preventiva do paciente tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a concessão da liberdade colocará em risco a ordem pública ou que há risco concreto da prática de novos crimes, resta configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a sua soltura. Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.’ (HC no 93257/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.8.2015)

No que se refere à conveniência da instrução processual, a prisão em flagrante do paciente ocorreu logo após a prática do crime, em sua residência, a elidir a assertiva de evasão do distrito da culpa.

Ressalte-se que a mera possibilidade de evasão do distrito da culpa - seja para evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu (STF, HC no 92751, Relator:

Min. Celso de Mello - 9.8.2011).

Não bastasse, o paciente é primário, possui bons antecedentes (Sistema Primus e
http://siap.tjmt.jus.br
), endereço certo no distrito da culpa, qual seja ‘rua Zenilton Ferreira Campos, no 1922, bairro Buritis, Primavera do Leste/MT’ (ID 39050455), e exerce ocupação lícita como gesseiro, junto a empresa ‘Gesso Nobre’ (ID 39050455), cujas condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de soltura (STJ, RHC no 439737/TO - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Nesse quadro,
impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Não obstante,

a suposta tentativa de homicídio mediante disparo de arma de fogo interrompida por terceira pessoa, bem como o grau de parentesco entre os envolvidos [vítima tia do paciente] e a necessidade de proteger a integridade física da vítima recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas,
pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os direitos do paciente com a manutenção da ordem pública (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para descontruir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes
medidas cautelares: 1) não se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer espécie/forma da vítima [Janete Rodrigues Cardoso da Silva]
e seus familiares
; 2) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020